Tribunal: TJMT
Processo: 1025452-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025452-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS SANTOS - CPF: 123.734.588-02 (RECORRENTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), J. B. DE OLIVEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 26.034.782/0001-73 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1025452-09.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUIS CARLOS SANTOS

Recorrido
:
J. B. DE OLIVEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO.

AUSÊNCIA DE
PROVAS DE COMUNICAÇÃO AO VENDEDOR.

COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM MAIS DE 10 ANOS.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO VÍCIO PREEXISTENTE
. CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singul
ar
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
e
examinados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra

maduro
para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo

qual

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art.
355, I do CPC. O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

provas

em

audiência

ou
fora
de
la
.
Sabe
-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguindo

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
,
norteador
do
sistema

processual
brasileiro
.
Neste

caso
,
temos

em

conta
que: 1)
os

elementos
de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisquer

provas

adicionais

careceriam
de
aptidão
para
modificar
o
dispositivo
;
3) as
próprias

alegações
de
ambas
as
partes
,
ao

delimitar

os

elementos

objetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
do
litíg
io
,
impedindo
que "as
partes

exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

ou
com
intenções

protelatórias
".
Passo

a

análise
das
preliminares
.
Quanto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
promovida
J. B. de Oliveira
Comércio
de
Veículos
,
entendo
que
não

assiste

razão
.

Isso

porque

consta

sua

qualificação

como
“
Concessionária
/
Revenda
/
Lojista
”.

Portanto
, se o
objeto

desta

ação
é
vício

oculto

em

produto

adquirido
com
a

intermediação
da
Promovida
,
não

há
se
falar

em

ilegitimidade
.
Assim
, REJEITO a
preliminar
.

Quanto a preliminar de incompetência territorial, entendo que não

assiste

razão
o
Promovido
,
posto
que a
competência

estabelecida
no
inciso
I do art. 101 do CDC é
uma

faculdade

em
favor do
consumidor
, que
poderá

propor

a

ação

em

seu

domicílio

ou
no
domi
cílio
do
réu
,
conforme
a
sua

conveniência
.
Assim
, REJEITO a
preliminar
.
Quanto
a
preliminar
da
prescrição
,
ainda
que a
compra
e
venda

tenha

acontecido

em

outubro
de 2021, o
prazo

prescricional
é de
cinco

anos
,
nos

termos
do art. 27 do CDC,
portanto
, se
o
decurso
do
prazo

não

aconteceu

não

há
se
falar

em

prescrição
.
Assim
, REJEITO a
preliminar

suscitada
.
Deixo
para
analisar
o
pedido
de
assistência

judiciária

gratuita

em

sede
de eventual
exame
de
requisitos
de
admissibilidade
de
recurso

inominado
,
pois
,

em

primeiro

grau
, a
prestação

jurisdicional
,
em

sede
de
Juizados

Especiais
, é
gratuita
.

Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Os

pedidos
da parte
requerente

são

improcedentes
.

Trata
-se de
ação

proposta

por
LUIS CARLOS SANTOS
em

desfavor
de J. B. DE OLIVEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
na

qual
a parte
autora

requer
a
condenação
da parte
ré

em

dano
material e moral ante
vício

oculto
de
veículo

comprado
no
ano
de 2021. A
pretensã
o
da parte
demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem

ser

analisadas
à luz das
disposições

previstas
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
tendo

em
vista que a parte
autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a par
te
ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3o do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as
partes
,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ.
Em

relação
à
inversão
do
ônus
da
prova
,
considerando a relação de consumo que envolve as partes
,
a

existê
ncia
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviços

assemelhados

aos

oferecidos
pela parte
requerida
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
.
Em

resumo
, a
questão

jurídica
a
ser

solvida

através
da
presente

sentença
é
restrita

a
eventual
responsabilização
da parte
requerida

por

eventuais

danos

causados
à parte
requerente

em

razão
dos
supostos

defeito
s

ocultos

evidenciados

em

seu

veículo
Porsche, Cayenne 4x4 4.8 V8 TIP G4C (Id 118500374).

Em
que
pese
as
alegações
, a parte
autora

não

comprovou

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
ainda
que
minimamente
,
posto
que
não

apresentou

nenhuma

prova

ou

indíc
io
de que
os

danos

experimentados

tenham

advindo
da
conduta
da
Promovida
.
Isso

porque

não

há

nos
autos
nenhuma

prova
da
origem

efetiva
dos
defeitos

ou

por

qual

motivo

os

reparos

foram

feitos
.

Ademais
, o
Autor

não

comprovou
que
tenha

solicitado

qualquer

p
rovidência

perante
a
Promovida

em

momento
anterior
sobre
o
defeito

oculto
, o que
impossibilita

analisar
o
exato

momento

em
que
o

veículo

apresentou
a
necessidade
de
reparos
,
pois

há

notas

nos
autos com
datas
de
dezembro
de 2021,
janeiro
de 2022,
setembro
d
e 2022.
Registre
-se que
há

comprovação
do
pagamento

apenas
da
suspensão
no valor total de R$ 740
,00
(Id 118500372).
De outro
lado
,
ainda
que
exista
a
relação
de
consumo
entre as
partes
,
não

está

evidenciado
o
nexo
causal entre
os

danos

ventilados

nesta

ação
e a
conduta
da
Promovida
.
O
veículo

adquirido
no
ano
de 2021 era
modelo
do
ano
de 2008, com
mais
de
cem
mil
quilômetros
de
rodagem
. O
conjunto

probatório

demonstra
que eventual
reparo

feito
no
veículo

pode

acontecer

pelo

seu

uso

contínuo
,
sobretudo

p
elo

ano
e
quilometragem
,
não

sendo

demonstrada
de forma
robusta
o
direito

constitutivo
do
Autor
,
não

há
que se
falar

em

conduta

ilícita

praticada
pela
Promovida
. Com
efeito
,
em
que
pese
as
alegações
da parte
demandante

lançadas

na
exordial,
não

restou

ef
etivamente

demonstrada

a

ocorrência
do
dano

pleiteado

na

inicial
.
Assim

sendo
,
descabe

impor

condenação
à parte
ré
a
título
de
danos

materiais
e
morais
,
notadamente

porque

constitui

ônus
da parte
autora
a
comprovação
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cuja

existência
, é
pressuposto
para
imposição
do
dever
de
indenizar
.
Deste

modo
,
em
que
pese
a parte
autora

alegar
que
faz

jus
a
reparação
,
não

trouxe

elementos

mínimos
de
prova
que
corroborassem
com
suas

alegações
.

Assim
,
não

sendo o caso de dano moral in re

ipsa
,
cabia
a parte
autora
a
comprovação
do
dano
,
nos

termos
do art. 373 do CPC.
Nesse

sentido
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE
DESCONTOS DETERMINADOS PELO BANCO – PROVA DIABÓLICA – VEDAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme

dispõe
o art.
373,
inc
.
I e II, do CPC,
cabe

ao

autor

comprovar
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
determinando
q
ue é
ônus
do
réu

apresentar

provas

hábeis
a
demonstrar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

por

aquele

postulado
.
Determinar

ao
banco
a

apresentação
de
documento

inexistente

corresponderia
à
obrigação
de
produção
de
prova

diabólica
, o que
é
vedado

pelo

artigo
373, § 2o, do
Código
de
Processo
Civil. (TJ-MT 10012284020208110024 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento
: 08/02/2023, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 12/02/2023) O
conjunto

probatório

autoriza
a
conclusão
de que
não

houve

os

danos

experimentados

nos

termos

sugeridos
pela parte
autora
.
Assim
, ante
a

ausência
de
comprovação
do
dano
material e moral,
a

improcedência
dos
pleitos

autorais
é
medida
que se
impõe
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
OPINO
por

julgar
IMPROCEDENTE
os

pedidos
da exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55, ambos da Le
i 9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.
Cuiabá - MT.
Publicado
e
registrado
no PJE.

Raimundo

Moriman
de Goes
Junior J
uiz

Leigo

Vistos
,
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se as
part
es
da
sentença
.
Cuiabá - MT.
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) o
veículo

foi

vendido
com
vício

oculto
; e b)
sofreu

dano

moral e material.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

3.
Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

4.
Produto
com
vício

oculto
.

Os

produtos
e
serviços

devem

ser

comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

ví
cio
de
qualidade
e
quantidade
,
tornando
-o
impróprio

ou

inadequado

ao

consumo

ou

diminuindo
o
seu
valor
mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
.
A

inexistência
de
quaisquer

indícios
e
provas

acerca
da
possível

preexistência
do
sup
osto

vício

noticiado
no
automóvel

descaracteriza
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
ainda

mais

quando
o
veículo
, à
época
da
compra
e
venda
,
já

possuía

mais
de 10 (
dez
)
anos
de uso
.

5.
O simples
print
de
tela

sem

maiores

informações
do
contato

nã o é suficiente para evidenciar a suposta

comunicação
de eventual
vício

ao

fornecedor
de
produtos
, a
fim
de
conceder

a

este

a
possibilidade
de
proceder
com o
reparo
.

6.
Quanto

aos

pontos

elencados
, a
sentença

bem

fundamentou
que a
parte

reclamante
"
não

comp
rovou
que
tenha

solicitado

qualquer

providência

perante
a
Promovida

em

momento
anterior
sobre
o
defeito

oculto
, o que
impossibilita

analisar
o
exato

momento

em
que
o

veículo

apresentou
a
necessidade
de
reparos
",
além
de que
o

automóvel

foi

adquirido
no
ano
de 2021 e "
era
modelo
do
ano
de 2008, com
mais
de
cem
mil
quilômetros
de
rodagem
. O
conjunto

probatório

demonstra
que eventual
reparo

feito
no
veículo

pode

acontecer

pelo

seu

uso

contínuo
,
sobretudo

pelo

ano
e
quilometragem
,
não

sendo

demonstrada
de forma

robusta
o
direito

constitutivo
do
Autor
,
não

há
que se
falar

em

conduta

ilícita

praticada
pela
Promovida
.
".

7.
Recurso conhecido e não provido.

8.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024